Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009697-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ADEMIR DOS REIS - CPF: 193.861.689-87 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO NO JUÍZO DE ORIGEM – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP No 1.696.396 (TEMA 988) – TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 –
NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”.
(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo Substituto da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MM
. Dr. Tibério de Lucena Batista,
que negou provimento aos embargos de declaração opostos na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 772-69.2014.811.0007 (Cód. 120369),
proposta por
ADEMIR DOS REIS,
porque entendeu não ser imprescindível a perícia técnica pelo NAT para elucidar os fatos narrados nos autos.

Aduz que opôs embargos de declaração em face da
“obscuridade quanto ao deferimento da prova pericial e a falta de fixação expressa dos demais pontos controvertidos na lide”.

Afirma que sequer o magistrado
a quo
analisou os pontos controvertidos da lide, se limitando a sustentar a inadmissibilidade dos declaratórios e, sendo assim, entende que
“ao “reajustar” a decisão saneadora, o Magistrado de piso acabou por indeferir expressamente a prova pericial técnica pleiteada”.

Alega que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o dia 09/10/2018, de modo que entende haver prejuízo à parte agravante caso dê seguimento aos autos principais, cerceando-lhe o direito ao contraditório, já que pretende produzir prova pericial.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
3260539
.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento conforme certidão de
id. 4006819.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial ao presente recurso de agravo de instrumento em id.
4863173.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que rejeito os Embargos de Declaração, entendo não ser imprescindível a perícia técnica pelo NAT para elucidar os fatos narrados nos autos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

Pois bem.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

No entanto, é certo que ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de
19/12/2018
, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida
em 23/07/2018
.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil somente é permitido o recurso de agravo de instrumento quando impugnar decisão interlocutória que determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que houve o indeferimento da perícia técnica pelo NAT. A propósito:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
— APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFASTAR A DECADÊNCIA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC
– URGÊNCIA NA DEMONSTRADA PARA APLICAR A TESE DA MITIGAÇÃO DO ROL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Verificando-se que a tese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988) não aproveita ao recorrente, porque não demonstrada a urgência da pronta intervenção da Corte de Justiça no caso, não deve ser conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas naquele rol taxativo.

(N.U 1000364-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Assim, considerando-se o rol do art. 1.15, do CPC e que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021